Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-38.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXONERAÇÃO EX OFFICIO. OFICIAL BOMBEIRO MILITAR. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO (PTTC). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO VÁLIDO. DIREITO DE PRODUÇÇAO DE PROVAS. INCURSÃO NO MÉRITO. VEDAÇÃO AO JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não conhecido o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, pois a hipótese dos autos não está prevista na exceção do art. 1.012, §1o, do CPC.
2. No Distrito Federal, a normatização sobre a Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), encontra-se balizada pelo Decreto Distrital n.° 31.856/2010, que define quais são os direitos do militar nomeado para execução de tarefa por tempo certo, destacando a necessidade de o militar ser comunicado com antecedência mínima de 30 dias sobre a exoneração, inexistindo qualquer previsão acerca de estabilidade ou de permanência por prazo mínimo específico ou pelo prazo total da contratação.
3. A par das narrativas e dos documentos que instruem os autos, não se vislumbra qualquer ato ilícito praticado pelo Comando da Corporação, haja vista que se limitou a dar estrito cumprimento aos dispositivos legais que regulamentam o instituto da Prestação de Tarefa por Tempo Certo (PTTC), razão pela qual não há que se falar em reintegração ou em condenação do Distrito Federal ao pagamento de danos morais e materiais.
4. A norma processual civil estabelece em seu artigo 373 que compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. 4.1. Apesar de ter sido instaurado o devido processo legal administrativo, em respeito ao direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, com os meios a ela inerentes, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a ilegalidade do ato administrativo de exoneração, limitando-se a alegar que não lhe foi oportunizada a chance de produzir provas, inclusive nos embargos de declaração rejeitados em primeiro grau. 4.2. O ato administrativo se encontra revestido de legalidade, não havendo possibilidade de revisão por parte do Judiciário, haja vista o princípio da Separação dos Poderes.
5. No que toca ao pedido de revisão do ato administrativo, a jurisprudência deste TJDFT tem posicionamento definido no sentido de que é defeso ao Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação está limitada ao controle de legalidade. 5.1. Assim, não havendo prova que demonstre a ilegalidade do ato administrativo, este deve prevalecer.
6. Recurso conhecido e não provido.